Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-62.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001272-62.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA PINTO - CPF: 013.921.521-27 (APELADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (ASSISTENTE), GUILHERME MARINI GERALDO - CPF: 022.072.281-18 (ASSISTENTE), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Tráfico de drogas. Absolvição e desclassificação. Maconha destinada a terceiro não identificado.
Ecstasy
sem elementos indicativos de mercancia. Recurso desprovido.

I
. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado do tráfico de drogas, bem como desclassificou a conduta para posse de droga para uso pessoal, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Suficiência probatória para condenação.

III. Razões de decidir

1. A absolvição do apelado em relação à maconha apreendida deve ser mantida, uma vez que a droga foi localizada em encomenda entregue a terceiro não identificado, inexistindo prova de que o apelado tivesse ciência do conteúdo ou domínio sobre o entorpecente.

2. A desclassificação da conduta do apelado quanto ao
ecstasy
apreendido em sua residência afigura-se adequada, pois não há nos autos qualquer elemento concreto indicativo de atividade de mercancia - como balança de precisão, anotações, embalagens fracionadas ou testemunhos de usuários -, de modo que a posse da substância deve ser enquadrada como uso pessoal, conforme o art. 28 da Lei de Drogas.

I. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente, sendo insuficiente a simples indicação de destinatário em embalagem ou a posse de pequena quantidade de droga sem outros elementos indicativos de traficância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 386, VII, 593, I e 577; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 481.732/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.6.2020; TJMT, AP nº 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.11.2023; TJMT, AP nº 1004238-96.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001272-62.2020.8.11.0023 - COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LUCAS DA SILVA PINTO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal (PJe nº 1001272-62.2020.8.11.0023), que absolveu LUCAS DA SILVA PINTO do tráfico de drogas
“em relação à maconha apreendida”
, e desclassificou a conduta para posse de droga para uso pessoal
“quanto ao MDA”
- arts. 33,
caput
, e 28 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 183580141).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEIXOTO DE AZEVEDO sustenta que

as provas seriam suficientes para a condenação do apelado por tráfico de drogas.

Pede provimento para que o apelado seja condenado (ID 183580148).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 290604384).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Requer a condenação nos termos da denúncia. Procedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Forma de acondicionamento da droga e circunstâncias da apreensão. Prescindibilidade de apreensão de apetrechos para que o delito de tráfico de drogas seja caracterizado, ante o contexto probatório que aponte para a destinação comercial do entorpecente. Precedente STJ. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 294298379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07/08/2020, por volta das 16h00min, na Rua México, nº 606, bairro liberdade, município de Peixoto de Azevedo, o denunciado LUCAS DA SILVA PINTO tinha em depósito, guardava e preparava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

Conforme o apurado, no dia dos fatos um homem (não identificado), após retirar uma encomenda na “Verde Transportes”, verificou que no interior da caixa encontrava-se 02 (duas) barras grandes de maconha.

A partir daí, diante do equívoco da encomenda e assustado com a situação, ele deslocou-se ao Destacamento da Polícia Militar do Distrito União do Norte informando o cenário.

Em posse das informações, e seguindo as informações de endereçamento da embalagem indicando o nome de “LUCAS DA SILVA PINTO”, os Policiais deslocaram-se até a residência dele e, durante a abordagem pessoal, fora encontrado em sua posse 01 (uma) porção de êxtase.

Ato contínuo, com a entrada franqueada, os Policiais realizaram buscas e localizaram ouros 29 (vinte e nove) comprimidos de êxtase localizados no dormitório do acusado

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra LUCAS DA SILVA [...].”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de justiça - fls. 86 - ID 183580051)

O Juízo singular absolveu o apelado do tráfico de drogas
“em relação à maconha apreendida”
, e desclassificou a conduta para posse de droga para uso pessoal
“quanto ao MDA”
, nestes termos:

“[...] Em relação a maconha apreendida, sem desmerecer as afirmações apresentadas pelos Policiais, contudo ao longo do processo, a finalidade da prova, tem como objetivo a reconstrução dos fatos investigados na fase extraprocessual, buscando a maior coincidência possível com a realidade histórica1.

No caso vertente, observa-se que a caixa que continha a maconha possuía a informação de que o denunciado era o DESTINATÁRIO do objeto (id. 38419871 – fls. 10) [...]

Importante registrar que os elementos coligidos no presente feito resumiram-se naquilo que fora constatado por ocasião da prisão em flagrante, não sendo efetivada nenhuma outra diligência policial.

De conseguinte, pelos depoimentos prestados em Juízo, não se pode chegar a conclusão de que o denunciado estariam traficando, apenas com base de que o objeto seria destinado ao acusado.

Ademais, os policiais narram que o produto com a droga foi entregue na residência de uma terceira pessoa, entretanto, não há qualquer informação de quem seria o referido sujeito.

Registra-se ainda que os policiais declararam que o acusado possuía outros registros criminais, todavia, em consulta ao informações do Poder Judiciário, não foi encontrada nenhuma outra ação penal em face do acusado.

[...] Portanto, diante da consagração em nosso direito positivo do princípio in dúbio pro reo e o anêmico conjunto probatório, no caso trazido à tela Judiciária, preponderou o decreto absolutório nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP é medida imperativa, em relação a maconha apreendida.

QUANTO AO ECSTASY, é possível registrar que, pela narrativa constante dos autos, pode até ser que o acusado guardasse ou mantivesse a droga em depósito com a intenção de vendê-la, e, como tal, estivesse a atacar a saúde pública. Contudo, no caso em análise, não há elementos seguros que o objeto material do crime deste feito destinava a mercancia.

Ademais, nenhum outro elemento sugestivo do tráfico foi apreendido. Não estava na posse caderneta de tráfico, balança de precisão, sacolas recortadas etc. Ora, é cediço que, conquanto não se preste como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, como início de persecução criminal, a denúncia anônima - notitia criminis inqualificada -, nos crimes de ação penal pública incondicionada, afigura-se como elemento hábil à apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem, após percuciente atividade investigativa, confirmados ulteriormente mediante produção de outros elementos informativos coletados pela autoridade policial (STJ - AgRg no AREsp 1419478/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Frisa-se: no caso em apreço se contentou com a abordagem no denunciado e a apreensão da ínfima quantidade de entorpecentes e não se diligenciou em angariar outros elementos de convicção adequados a subsumir a conduta ao tráfico. [...]

Ocorre que, apenas a apreensão de uma pequena quantidade de droga, dissociada de quaisquer outras circunstâncias reveladoras da traficância não tem o condão de confirmar a mercancia de drogas. [...]

Não há como precisar se outras pessoas iriam adquirir droga com o acusado, nem mesmo se de fato havia ligação de traficância, situação para a qual não há elementos probatórios suficientes, mormente quando não foram demonstrados características de mercancia.

Importante frisar que não foi apreendido nenhum material que se destinasse para o preparo e embalo de substância entorpecente, conforme se pode verificar no termo de apreensão (id. 38419871 – página 08), tampouco há qualquer depoimento de usuários ou outra testemunha, mesmo que policial, que possa afirmar que o acusado realizava traficância naquela data.

Tão pouco, inexiste anotações do controle de tráfico, costumeiro a este delito.

É cediço que o fato de ser o denunciado usuário de drogas não afasta a condição de traficantes. Todavia, a quantidade apreendida de entorpecente por si só exterioriza o comércio de drogas, porque a gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita do tráfico.

Assim, não há elementos objetivos que indiquem o tráfico do MDA apreendido e, por isso, a conduta do acusado adéqua-se ao artigo 28 da LD.

Cumpre extinguir a punibilidade do denunciado LUCAS DA SILVA PINTO. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 183580144)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (fls. 14 - ID 183581339), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 18 - ID 183581339) e Laudo Pericial nº 530.2.04.2020.008791-01 (fls. 46 - ID 183581339), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Hugo Rafael Carvalho Nascimento (fls. 19), Guilherme Marini Geraldo (fls. 21) e Francisco das Chagas Lopes Conceição (fls. 23), e interrogado o apelado (fls. 27/28).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Eliana da Silva Martins, Guilherme Marini Geraldo, Francisco das Chagas, Plinio Vinicius Bezerra e Rodrigo Francisco Carvalho, bem como o interrogatório do apelado (Relatórios de Mídias - ID 183580102).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 7.8.2020, por volta das 16h, na rua México, nº 606, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo/MT, um
“homem não identificado”
, após retirar uma encomenda na empresa “Verde Transportes”, constatou que no interior da caixa encontravam-se 2 (dois) tabletes de maconha com peso de 1.308,42g (um quilo, trezentos e oito gramas e quarenta e dois centigramas). Diante do equívoco e
“assustado com a situação”
, dirigiu-se ao Destacamento da Polícia Militar do Distrito União do Norte, informando o ocorrido (fls. 86 - ID 183580051).

Na sequência, com base nas informações da embalagem que indicava o nome de LUCAS DA SILVA PINTO [apelado] como destinatário, os policiais militares [Hugo Rafael Carvalho Nascimento, Guilherme Marini Geraldo e Francisco das Chagas Lopes Conceição] deslocaram-se até a residência do apelado e, durante abordagem pessoal, encontraram em sua posse 1 (uma) porção de
ecstasy
. Na busca domiciliar, localizaram 29 (vinte e nove) comprimidos de
ecstasy
no dormitório, totalizando 30 (trinta) comprimidos, com peso de 12,55g (doze gramas e cinquenta e cinco centigramas).

Todavia, inexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas pelo apelado; os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou sequer apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que LUCAS DA SILVA PINTO [apelado] poderia estar comercializando entorpecentes.

Aliás, a maconha apreendida [2 (dois) tabletes] não foi encontrada em posse do apelado, mas sim em uma correspondência entregue na residência de uma terceira pessoa que sequer foi identificada (ID 183581339).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“pelos depoimentos prestados em Juízo, não se pode chegar a conclusão de que o denunciado estaria traficando, apenas com base de que o objeto seria destinado ao acusado”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 183580144).

Noutro giro, a quantidade de drogas em poder do apelado – 12,55g (doze gramas e cinquenta e cinco centigramas) - não se se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC nº 481.732/SC – Rel.: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. 16.6.2020), de modo que, em si, se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Registre-se que o apelado exercia profissão lícita como “mecânico”, com salário de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme declaração prestada na Delegacia de Polícia (fls. 26 - ID 183581339), a induzir que possuía condições financeiras de adquirir o
ecstasy
para uso pessoal.

Na essência, a traficância de drogas atribuída ao apelado não resultou suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios.

Com efeito, “
não se está a descredibilizar o depoimento dos policiais, que de fato possui fé pública e deve ser levado em consideração. Mas sim, a destacar a impossibilidade de se constatar com absoluta certeza da traficância dentro do contexto da apreensão de drogas. Desta forma, diante da ausência de citação de outras provas robustas no acórdão recorrido, que de fato sustentem uma condenação por tráfico de drogas
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2810938/RS, Rel.: Min. Messod Azulay, Quinta Turma – 22.4.2025).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A condenação pelo delito de tráfico, tal como qualquer outra, exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do destino mercantil do entorpecente, não há como concluir que a mercancia seria o real destino da droga”
(AP nº 0017967-32.2012.8.11.0042- Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 14.11.2023)

Logo, conservam-se a absolvição e desclassificação do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025